Tribunal: STF
Processo: RHC 208955
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado e tortura mediante sequestro. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ricardo Cordeiro Reysel, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 665.503/PR (evento 44).



     O Recorrente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, prática dos crimes de homicídio qualificado e tortura mediante sequestro (art. 121, § 2°, incisos IV e V, e art. 1°, inciso II, § 4°, inciso III, da Lei 9.544/97) (evento 6, fls. 149-52 e 173-74).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO IDÊNTICOS AOS DO ARESP 1.525.701/PR, JÁ JULGADO POR ESTE COLEGIADO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quando habeas corpus e recurso especial versam sobre o mesmo tema, há entre eles relação de prejudicialidade, de modo que o julgamento de um torna prejudicado o outro. Precedentes. 



    2. Conforme já decidido por esta Quinta Turma, a relação de prejudicialidade existe mesmo que o recurso especial julgado antes do habeas corpus não tenha ultrapassado o juízo de admissibilidade (AgRg no HC 145.653/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 13/4/2018). 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente recurso, o Recorrente sustenta, em síntese, a admissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso. Defende ‘a análise das premissas fáticas contidas na decisão impugnada, ainda que em decorrência de tal análise ocorra uma nova qualificação jurídica dos fatos assentados na decisão objurgada’. Aduz ‘a nulidade do julgamento do júri, por conflito de interesses/incompatibilidade de atuação ou, ainda, ineficiência da defesa técnica’. Aponta cerceamento de defesa, uma vez indeferida pergunta formulada pela Defesa na sessão de julgamento do Júri. Alega nulidade na dosimetria da pena do crime de tortura, porquanto majorada a pena-base com remissão integral aos fundamentos adotados na dosimetria do delito de homicídio. Argumenta inidôneos os fundamentos para valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e consequências do crime). Ressalta a necessidade da detração penal na sentença condenatória, com imediata repercussão no regime de cumprimento da pena. Pleiteia, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem até o julgamento final no presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise as matérias suscitadas no writ lá impetrado ou, alternativamente, a concessão da ordem de ofício por esta Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Irrepreensível o acórdão hostilizado, porquanto ‘Escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado writ impetrado contra decisão da Corte Estadual que já fora impugnada por meio de agravo em recurso especial, ao qual negado provimento anteriormente’ (RHC 118.196, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2013). No mesmo sentido: ‘Habeas-Corpus e recurso extraordinário: prejudicialidade. O cabimento ou mesmo a interposição de recurso extraordinário não impede a impetração do habeas-corpus; mas a sucumbência da defesa do acusado no RE ou no agravo contra seu indeferimento prejudica o conhecimento de habeas-corpus que se funde na mesma alegação anteriormente repelida pelo Supremo Tribunal’ (HC 82.180, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 06.12.2002); e ‘O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no recurso especial, a mesma matéria veiculada no habeas corpus. Não obstante a distinção existente entre recurso e ação autônoma de impugnação, a decisão que declara a prejudicialidade do habeas corpus não consubstancia constrangimento ilegal’ (HC 89.100, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 17.11.2006).



    Registro, ademais, como bem ressaltou o parecer ministerial, ‘a pretensão defensiva já foi rechaçada pela Primeira Turma do STF no julgamento AgRg no ARE 1340382/PR’ (evento 57). 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De resto, as referidas teses defensivas não foram objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora